Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-48.2025.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003525-48.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.176.921-85 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 05.525.495/0001-96 (APELANTE), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.176.921-85 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por prestadora de serviços médicos contra sentença que indeferiu pedido de complementação de valores relativos ao custeio de tratamento em UTI realizado por determinação judicial, sob o fundamento de ausência de autorização prévia para despesas excedentes e insuficiência da documentação apresentada. A recorrente pretende o pagamento complementar de R$ 66.529,40 e o reconhecimento da suficiência da prova documental juntada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o pagamento de valores excedentes ao montante previamente autorizado judicialmente para custeio de tratamento médico; e (ii) se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a legitimidade, a extensão e a exigibilidade do valor complementar pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de serviços decorreu de ordem judicial com base em orçamento previamente apresentado, o que delimita a obrigação inicialmente reconhecida.

4. A análise do pedido de complementação exige verificação da necessidade dos procedimentos, da adequação dos valores e da correspondência entre os serviços prestados e os montantes cobrados.

5. Tais elementos demandam dilação probatória, com contraditório pleno e eventual produção de prova pericial, inviáveis nos limites do processo originário.

6. A documentação apresentada, embora indique a prestação dos serviços, não comprova de forma suficiente a regularidade integral da cobrança para fins de condenação direta da Fazenda Pública.

7. A admissão do pagamento sem instrução adequada violaria o devido processo legal, especialmente quanto ao contraditório e à ampla defesa, sendo cabível a busca do crédito por via autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores excedentes a montante previamente autorizado judicialmente para custeio de tratamento médico exige instrução probatória adequada, não podendo ser reconhecida nos autos originários sem contraditório pleno. 2. A documentação unilateral, desacompanhada de comprovação analítica da necessidade e adequação das despesas, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento complementar.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5o, 373, I, e 434.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1032332-49.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1020847-02.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.637.211/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.06.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1003525-48.2025.8.11.0055, que indeferiu o pedido de complementação de valores referentes ao custeio de tratamento médico realizado em favor do paciente/autor, em cumprimento de decisão judicial.

Sustenta, em síntese, que, o paciente, acometido por grave quadro de saúde (traumatismo cranioencefálico), necessitou de internação em UTI, a qual foi viabilizada mediante decisão judicial, com bloqueio inicial de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais) para custeio do tratamento na rede privada. Contudo, em razão do agravamento do quadro clínico, houve necessidade de prolongamento da internação e realização de procedimentos adicionais não previstos inicialmente, elevando o custo total para R$ 182.029,40.

Alega que, embora tenha apresentado prestação de contas acompanhada de nota fiscal global, prontuário médico e relatórios cirúrgicos, o juízo de origem indeferiu o pagamento complementar no valor de R$ 66.529,40 (sessenta e seis mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), sob o fundamento de ausência de prévia autorização judicial para as despesas excedentes.

Defende que, a extensão do tratamento decorreu diretamente do agravamento do quadro clínico do paciente, não constituindo nova demanda, mas desdobramento da obrigação originalmente reconhecida, de modo que o custeio deve abranger todos os procedimentos necessários à preservação da vida.

Sustenta, ainda, que, a negativa de cobertura com base em formalismo (ausência de autorização prévia) viola os direitos fundamentais à saúde e à vida, previstos nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, destacando que a dinâmica de internação em UTI não comporta prévia autorização judicial para cada intervenção emergencial.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor complementar de R$ 66.529,40, bem como para afastar a exigência de notas fiscais individualizadas, reconhecendo a suficiência da documentação já juntada aos autos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 348117936, 348117938 e 348117939).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou (id. 350719381) opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por COT - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA contra o indeferimento, em sentença, d
o pedido de complementação de valores relativos ao custeio de tratamento médico realizado em unidade de terapia intensiva, sob o fundamento de ausência de autorização judicial prévia para despesas excedentes e exigência de apresentação de notas fiscais individualizadas.

Inicialmente, registro que, embora a Apelante não figure formalmente como parte no polo ativo da ação civil pública, é fato que foi intimada diretamente pelo juízo de origem para prestar os serviços médicos necessários ao cumprimento da ordem judicial, o que configura uma intervenção judicial material, respaldada por orçamento previamente apresentado e acolhido, resultando na efetiva prestação dos serviços de saúde.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

É incontroverso nos autos que houve decisão judicial anterior determinando o custeio do tratamento do paciente, mediante bloqueio de valores. Também não se ignora que a apelante trouxe aos autos documentos como notas fiscais, prontuários médicos e relatórios clínicos, com o objetivo de demonstrar a ocorrência de despesas adicionais decorrentes do prolongamento da internação e da realização de procedimento cirúrgico.

Todavia, a controvérsia recursal não se limita à mera existência de documentos, mas envolve a aferição da legitimidade, da extensão e da exigibilidade dos valores pleiteados a título de complementação.

Nesse ponto, verifica-se que a pretensão da apelante exige análise aprofundada acerca: (i) da efetiva necessidade de cada procedimento realizado; (ii) da adequação dos valores cobrados; (iii) da correspondência entre os serviços prestados e os montantes exigidos.

Tais aspectos não podem ser devidamente examinados nos estreitos limites do presente feito, especialmente porque demandam dilação probatória, com possibilidade de contraditório pleno entre as partes, inclusive para eventual produção de prova pericial.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO POLO PROCESSUAL. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA BLOQUEADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE REMANESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por prestadora de serviços médicos, visando a liberação de valores bloqueados judicialmente, relativos à execução de ordem judicial proferida em ação civil pública, bem como à extensão da liberação a quantias adicionais decorrentes de serviços prestados.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:

(i) verificar se é cabível o levantamento de valores bloqueados judicialmente pela agravante, mesmo não sendo parte formal na ação originária;

(ii) analisar se é possível a liberação de valores adicionais não abrangidos pela decisão judicial originária, sob alegação de aditamento contratual ou prestação de novos serviços.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a agravante prestou serviços médicos por determinação direta do juízo, com base em orçamento previamente apresentado e acolhido, o que justifica o levantamento da quantia bloqueada de R$ 95.022,50, conforme alvará expedido.

4. A intervenção material da agravante, embora sem integração formal ao polo ativo, foi suficiente para configurar direito ao recebimento da quantia bloqueada, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o).

5. Em relação ao valor adicional de R$ 404.428,60, não há respaldo legal para sua liberação nos autos da ação originária, pois não houve prévia autorização judicial ou comprovação de vínculo contratual reconhecido.

6. A pretensão de recebimento do montante excedente exige contraditório pleno, produção probatória e análise de mérito em via autônoma, sendo incabível sua apreciação nos presentes autos, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É admissível o levantamento de valores bloqueados judicialmente em favor de prestador de serviços de saúde que, embora não figure formalmente no polo processual, executou ordem judicial mediante autorização expressa e orçamento previamente aceito.
No entanto, a cobrança de valores excedentes não autorizados nos autos deve ser promovida por meio de ação própria, com observância do contraditório e da ampla defesa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000731-98.2020 .8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.8.2022; TJMT, N.U 1016550-36 .2024.8.11.0000, relator Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10323324920258110000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 3/2/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/2/2026) (Destaquei)

E M E N T A. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE GASTOS MÉDICO-HOSPITALARES. EXTRAPOLAÇÃO DE ORÇAMENTO INICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de cobrança ajuizada por prestador de serviços médico-hospitalares em face de ente público, objetivando o ressarcimento de valores correspondentes ao saldo remanescente de gastos decorrentes do cumprimento de ordem judicial, com significativa extrapolação do orçamento inicialmente apresentado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a extrapolação substancial do valor orçamentário inicialmente apresentado para procedimento médico-hospitalar, sem prévia comunicação judicial e demonstração robusta de imprescindibilidade, enseja direito ao ressarcimento do saldo remanescente pelo ente público.

III. Razões de decidir:

3. A apresentação de orçamento formal para subsidiar decisão judicial de comprometimento de verbas públicas gera vinculação do prestador de serviços ao paradigma financeiro estabelecido, criando legítima expectativa para a Administração e o Poder Judiciário quanto ao desenvolvimento dos serviços dentro da baliza orçamentária proposta.

4.
A álea inerente aos procedimentos médicos complexos não constitui fundamento suficiente para justificar majoração substancial de custos desprovida de prévia comunicação ao juízo competente e de comprovação contemporânea de sua imprescindibilidade, exigindo justificativa proporcional à discrepância verificada.

5. O ônus probatório incumbente à parte autora, por força dos arts. 373, I, e 434 do CPC, demanda instrução da petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação do direito alegado, não sendo suficientes documentos unilaterais desprovidos de discriminação analítica dos serviços prestados.

6. A juntada extemporânea de documentos essenciais, caracterizando prova documental preexistente à propositura da demanda sem justificativa plausível, configura violação à sistemática processual dos arts. 434 e seguintes do CPC, operando-se preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A extrapolação substancial de orçamento apresentado por prestador de serviços médico-hospitalares para cumprimento de ordem judicial exige demonstração contemporânea, analítica e robusta da necessidade e pertinência de cada despesa adicional, não sendo suficiente a alegação de natureza estimativa do orçamento para eximir a parte demandante do ônus probatório quanto ao direito ao ressarcimento do saldo remanescente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 434; 435; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.637.211/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16.6.2025; TJMT, N.U 0001283-85.2008.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.4.2025; TJMT, N.U 1036198-02.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 2.4.2025.

(N.U 1020847-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/8/2025, Publicado no DJE 2/9/2025). (Destaquei)

Embora a documentação acostada aos autos represente indício da prestação dos serviços, ela não é suficiente, por si só, para autorizar a condenação direta da Fazenda Pública ao pagamento complementar pretendido, sem a devida instrução probatória que permita aferir, com segurança, a regularidade integral da cobrança.

Admitir o pagamento nos moldes pretendidos implicaria suprimir etapas essenciais do devido processo legal, notadamente o contraditório substancial e a ampla defesa, especialmente relevantes quando se trata de dispêndio de recursos públicos.

Nessa linha, revela-se juridicamente mais adequada a manutenção da sentença, com a ressalva de que a parte apelante poderá perseguir o crédito que entende devido por meio de via autônoma própria, na qual será possível a adequada instrução do feito, com produção de todas as provas necessárias à comprovação da legitimidade e extensão do valor alegado.

Ressalvo, ainda, que, caso o feito não tivesse sido sentenciado, seria possível, em tese, apreciar o pedido de complementação nos próprios autos, desde que fosse oportunizado o contraditório e assegurada a devida instrução probatória. Contudo, diante da formação da coisa julgada, nos limites em que foi proferida a sentença, torna-se necessária a utilização de via autônoma para a análise do valor remanescente.

Assim, preserva-se, de um lado, o rigor no controle dos gastos públicos e, de outro, não se impede o exercício do direito de ação da parte interessada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, ressalvando-se à apelante a possibilidade de pleitear o valor remanescente por meio de ação autônoma própria, com observância do devido processo legal e ampla instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026